Tribunal: TJMT
Processo: 0000008-18.2016.8.11.0039
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000008-18.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Municipais]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JORGE ABRAO - CPF: 584.698.008-25 (APELADO), SILVIA MARGARIDA AMERICO PIRES XAVIER - CPF: 166.014.258-00 (APELADO), SEBASTIAO DOUGLAS SORGE XAVIER - CPF: 032.272.828-28 (APELADO), TUPANANGIL TRICAI MAGALHAES - CPF: 717.421.238-72 (APELADO), MARIA FERNANDA MIKAELA GABRIELA BARBARA MALUTA - CPF: 056.152.499-86 (ADVOGADO), CAIO CESAR FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 060.885.559-63 (ADVOGADO), MAYARA GONCALVES VIVAN - CPF: 027.366.940-07 (ADVOGADO), ROSANA SORGE XAVIER - CPF: 993.277.088-49 (APELADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ANATOLY HODNIUK - CPF: 062.130.739-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGTIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
NÃO CONFIGURADA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EQUITATIVAMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceções de
pré
-executividade em execução fiscal para reconhecer a ilegitimidade passiva de coobrigados e, de ofício, a prescrição intercorrente. O juízo singular também fixou honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em: (i)
analisar se a prescrição intercorrente restou configurada na execução fiscal
em relação aos demais executados
; e (
ii
) verificar a adequação da fixação dos honorários advocatícios
,
por apreciação equitativa
, quando reconhecida a ilegitimidade passiva no feito.

III. Razões de decidir:

3.

Conforme entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571),
“o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’
.
Entretanto, no caso, houve marcos interruptivos com as citações válidas dos
sócios
coobrigados, impedindo o reconhecimento da prescrição.

4.
Quanto aos honorários advocatícios, é aplicável
a apreciação
equ
itativa
,
nos termos
do artigo 85, §8º, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
,
quando reconhecida
a ilegitimidade passiva no feito
,
porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
. Diante disso, a verba honorária
deve ser
fixada no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais)
, valor justo e proporcional ao trabalho desenvolvido.

IV. Dispositivo e tese:

5.
Recurso parcialmente provido para afastar a prescrição intercorrente
,
determinando o regular prosseguimento da execução fiscal
em relação aos demais executados, bem como para
fixar
os honorários advocatícios
por apreciação equitativa no valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:

"1. A prescrição intercorrente não se aplica quando existem marcos interruptivos válidos, como a citação de coobrigados. 2. A fixação de honorários advocatícios em execuções fiscais, nos casos de
reconhecimento de ilegitimidade passiva
, deve observar
a apreciação por
equidade,
conforme o artigo 85, §8º, do CPC."

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

Lei n
.
6.830/1980, art. 40; CPC, art. 85, §8º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp
1.340
.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
Primeira Seção
,
j. 16.10.
20
18
; STJ,
AgInt
no REsp
20
6
5
651/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 14.08.
20
23.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
E
STADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo
J
uízo da Vara
Única da
Comarca de
São José dos Quatro Marcos
(MT) que, nos autos da execução fiscal n.
0000008-18.
20
16.8.11.0039
ajuizada em face de
JORGE ABRÃO E OUTROS
, acolheu a
s
exceç
ões
de
pré
-executividade apresentad
as
para reconhecer a
ilegitimidade passiva dos coobrigados
Rosana
Sorge
Xavier
e

Tupanangil

Tricai
Magalhães,
e
,
de ofício
,
a
prescrição intercorrente

em relação aos executados não citados.

O Juízo singular fixou honorários, em desfavor da Fazenda Pública, no montante de 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

Como causa de pedir recursal sustenta a parte apelante a inocorrência da prescrição intercorrente, sob o argumento de que não deu causa à paralisação do processo, porquanto foram os mecanismos do próprio Poder Judiciário que obstaram a prática dos regulares atos jurisdicionais.

Por outro lado, defende que nos casos em que é reconhecida a ilegitimidade de parte dos sócios
, mas a execução continua em relação aos demais, deve-se aprecia
r a fixação dos honorários equitativamente, nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

E ainda,
requer
a aplicação do artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, caso seja mantida a aplicação
dos honorários
pela sistemática do artigo 85, §3º, do mesmo Código.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente reconhecida
, dando
prosseguimento ao executivo fiscal
quanto aos demais executados, e a apreciação equitativa dos honorários fixados em relação às ilegitimidades passivas reconhecidas.

A
s
parte
s
apelada
s

Tupanangil

Tricai
Magalhães e
Rosana
Sorge
Xavier
apresent
aram
contrarrazões no
s
Id
s
.
214750182 e 214750183
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0000008-18.
20
16.8.11.0039 ajuizada em face de
JORGE ABRÃO E OUTROS
, acolheu as exceções de
pré
-executividade apresentadas para reconhecer a ilegitimidade passiva dos coobrigados Rosana
Sorge
Xavier e
Tupanangil

Tricai
Magalhães, e, de ofício, a prescrição intercorrente em relação aos executados não citados.

E
ainda
, o Juízo singular fixou honorários, em desfavor da Fazenda Pública, no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

1.
FUNDAMENTOS.

1.1. DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 566 a 571), pacificou o entendimento a respeito da sistemática para a contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/80.

No recurso paradigma, fixaram as seguintes teses:

“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/
20
05), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/
20
05) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/
20
15), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.”

Do julgado acima referido (REsp n. 1.340.553/RS), conclui-se que:
(I)
os executivos fiscais já ajuizados, de acordo com o que dispõe a Lei n. 6.830/1980, não podem ficar eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou das Procuradorias Fazendárias;
(II)
não sendo o devedor validamente citado e/ou não sendo encontrados bens passíveis de penhora, inicia-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980;
(III)
o prazo de suspensão previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980
– 01 (um) ano –
, inicia-se,
automaticamente
, após a intimação da Fazenda Pública a respeito da não citação válida do devedor e/ou da não existência de bens passíveis de penhora no endereço fornecido, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial;
(IV)
o prazo da prescrição intercorrente –
05 (cinco) anos –,
inicia-se,
automaticamente
, após o decurso do prazo de suspensão –
01 (um) ano –
, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial;
(V)
são hipóteses de interrupção do curso da prescrição intercorrente: a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital);
(VI)
o peticionamento da Fazenda Pública dentro da soma do prazo máximo de suspensão e do prazo da prescrição intercorrente –
ou seja, 01 (um) ano mais 05 (cinco) anos
– deve ser analisado pelo Juiz, ainda que ocorra após o decurso da somatória dos aludidos prazos. Neste caso, ocorrendo a citação válida e/ou penhorados bens do devedor, a qualquer tempo
– ainda que escoados os referidos prazos –
, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera;
(VII)
a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade pela falta de intimação a respeito do procedimento contido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (
exceto a falta da intimação que constitui o marco inicial da suspensão prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, já que tal prejuízo é presumido
), bem assim deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa
interruptiva ou suspensiva da prescrição
;
(VIII)
decorrido o prazo da prescrição intercorrente
– 05 (cinco) anos –
e depois de ouvida a Fazenda Pública,
o Juiz poderá, de ofício, reconhecê-la e decretá-la de imediato, desde que não tenham ocorrido quaisquer das hipóteses de interrupção
; e
(IX)
o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
06.1.
20
16
, a presente execução fiscal contra
TUPANANGIL TRICAI MAGALHÃES
E OUTROS.

Após o despacho inicial, datado de
0
8.1.
20
16

(Id.
214750164 – Pág. 8
),
as partes executadas Rosana
Sorge
Xavier e Anatoly
Hodniuk
foram devidamente citad
a
s via correspondên
cia registrada com aviso de
recebimento (AR) em
30.
8
.
20
1
6

(Id. 214750164 – Pág. 24 e 26).

Em
02.9.
20
16
(Id.
214750164 – Pág. 34) o executado Jorge Abrão
, também,
foi citado por carta registrada com aviso de recebimento (AR).

Posteriormente, a Fazenda Pública se manifestou pela citação dos demais executados
por oficial de Justiça (Id. 214750164 – Pág. 31), que foi deferid
a
pelo Juízo singular (Id.
214750164 – Pág. 33).

A parte exequente requereu a citação da empresa executada por edital e dos demais executados
por correspondência registrada com aviso de recebimento (AR) (Id. 214750164 – Pág. 3
8
).

Em
15.4.
20
19

(Id. 214750164 – Pág. 60)
a
parte
executada
Tupanangil

Tricai
Magalhães foi devidamente citada via correspondência registrada co
m aviso de recebimento (AR)
.

Em
27.5.
20
19
(Id. 214750164 – Pág. 62)
a Fazenda Pública requereu novamente a citação dos demais executados por oficial de Justiça, mas restou pendente de análise pelo Juízo de origem (Id. 214750164 – Pág. 61).

A partes executadas
Tupanangil

Tricai
Magalhães e Rosana
Sorge
Xavier apresentaram exceção de
pré
-executividade alegando serem ilegítimas para figurar
no
polo passivo do executivo fiscal.

O

J
uízo
de origem proferiu sentença em
21.2
.
20
24
,
acolhendo as exceções de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de
Tupanangil

Tricai
Magalhães e Rosana
Sorge
Xavier, bem como, de ofíc
io, a incidência da
prescrição intercorrente, por consequência, julgou extinta a
presente execução
.

De acordo com o sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.340.553/RS), a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização da parte executada para citação
e/ou da não existência de bens passíveis de penhora,
inici
a
-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, bem assim o prazo de suspensão do curso da execução, fixado em 01 (um) ano
.
Após essa data
, inici
a
-se o curso do prazo da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos
.

No entanto, nota-se que houve a citação da
s
parte
s
executada
s

Rosana
Sorge
Xavier e Anatoly
Hodniuk
em
30.8.
20
16
;
do
s
executado
s
Jorge Abrão
e
Tupanangil

Tricai
Magalhães, respectivamente
em
02.9.
20
16

e
15.4.
20
19
, sendo assim marco
s
interruptivo
s
da prescrição intercorrente.

Nessa perspectiva, o artigo 125, inciso III, do Código Tributário Nacional, estabelece os efeitos da solidariedade no que concerne a interrupção do prazo prescricional, como se vê:

“ Art.
125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade:

I -
o
pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;

II -
a
isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo;

III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica aos demais
”.
[
g.n
].

Desse modo, considerando a existência de obrigação solidária entre a sociedade empresária e os sócios coobrigados, a
s
citaç
ões
válida
s
das partes executadas
durante o curso do executivo fiscal
, no caso, deve
m
ser
considerada
s
como marco interruptivo do prazo prescricional.

Logo, o marco inaugural para a contagem do prazo da prescrição intercorrente passa a ser a primeira ciência da Fazenda Pública sobre a negativa de localização de bens ou a negativa de citação dos outros executados após o último marco interruptivo.

Em contrapartida, no caso não houve marco inaugural para a contagem da prescrição intercorrente, visto que o pedido
de citação dos demais executados por oficial de Justiça,
formulado pela Fazenda Pública em
2
7.5.
20
19
, não foi apreciado pelo
J
uízo singular, o que
, também,
impede o reconhecimento da prescrição intercorrente por se tratar de demora por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça.

Nessa linha, é a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – NÃO TRANSCURSO DO QUINQUÊNIO LEGAL -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INTERRUPÇÃO COM A CITAÇÃO DO SÓCIO CODEVEDOR - SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis”.

2. É relevante para a discussão o comando do inc. III do art. 125 do CTN, segundo o qual um dos efeitos da solidariedade é o de que a interrupção da prescrição, em favor, ou contra um dos obrigados, favorece, ou prejudica, aos demais.

3. Recurso conhecido e provido”.

(TJMT – N.U 0003308-70.
20
10.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/
20
23,
Publicado
no DJE 30/08/
20
23).
[
g.n
].

“AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO –
NÃO OCORRÊNCIA DE DECURSO DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis
’’.

Após o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente a contagem do prazo da prescrição intercorrente, a qual, depois de transcorrido 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser conhecida de ofício, depois de ouvida a Fazenda Pública.

Não configurada a inércia da exequente pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrida a suspensão de 1 (um) ano, deve a sentença ser reformada afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento regular do feito”.

(TJMT – N.U 0006345-64.
20
09.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relator: Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27.2.
20
24,
Publicado
no DJE 04.3.
20
24).
[
g.n
].

Assim, verifica-se que não houve a configuração da prescrição intercorrente
em relação aos demais executados
, uma vez que as citações realizadas, bem como a ausência de análise pelo juízo de origem quanto ao pedido de citação por oficial de Justiça, configuram marcos interruptivos e circunstâncias que afastam a inércia processual atribuída à
parte
exequente, motivo pelo qual a sentença recorrida
deve
ser reforma
da nesse ponto.

1.2. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Em relação à fixação da verba honorári
a
, a
Fazenda Pública sustenta que
nos casos em que é reconhecida a ilegitimidade de parte dos sócios, mas a execução continua em relação aos demais, deve-se apreciar a fixação dos honorários equitativamente, nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

O
Juízo de origem fixou honorários, em desfavor da Fazenda Pública, no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

E
m
relação ao
quantum
, objeto recursal, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1358837/SP, submetido à sistemática dos repetitivos, pacificou o entendimento acerca da possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

Na ocasião do julgamento, foi fixada a seguinte tese, de observância obrigatória pelos Tribunais:

Tema Repetitivo n. 961
: Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de
pré
-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

No entanto, nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores por ilegitimidade passiva, sem que o tramite do processo seja obstado (justamente o caso dos autos), os honorários devem ser fixados por equidade, uma vez que o débito não foi extinto, o que impede a aplicação da tese fixada no tema n. 1.076. Senão, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORRESPONSÁVEL. EXCLUSÃO. CONTINUIDADE DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA.

1. Na ação executiva fiscal, o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais, sendo certo que, nos embargos à execução, o valor da causa deve ser equivalente à parte do crédito impugnado, de modo que o "valor da condenação" e o "proveito econômico obtido" aos quais se refere o § 3º do art. 85 do CPC/
20
15 devem ter correlação com o crédito tributário controvertido.

2. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/
20
15, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo.

3. O § 8º do art. 85 do CPC/
20
15 deve ser observado sempre que a exceção de
pré
-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário,
porquanto não há como estimar proveito econômico algum. Precedentes
.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ -
AgInt
no REsp:
20
6
5
651 TO
20
23/01
20
491-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/08/
20
23, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/
20
23).

[
g.n
].

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/
20
15. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte, que se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/
20
15 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. A questão aqui debatida cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de
pré
-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal.

3.
O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de
pré
-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes:
AgInt
no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
de 18/3/
20
22;
AgInt
no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
de 24/2/
20
22;
AgInt
no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
de 27/5/
20
21; e
AREsp
n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
de 10/10/
20
19.

4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido”.

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no REsp: 1740864 PR
20
18/0112133-7, Relator: Ministro Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado Do TRF-5), Data de Julgamento: 07/06/
20
22, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/06/
20
22).
[
g.n
].

Até porque não há relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pela parte executada.

Entendimento contrário só serviria para incentivar as Fazendas Públicas a
manter
a litigiosidade mesmo nos casos em que, prematuramente, perceber que a dívida fiscal é infundada.

Quanto a isso, consigno que o c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em 12.6.
20
24, os REsp
20
97166/PR e REsp 2109815/MG para que tramitem sob o rito dos repetitivos (Tema n. 1265), visando a definição se a fixação de honorários em caso de acolhimento da exceção de
pré
-executividade e reconhecida a ilegitimidade de sócio para compor polo passivo da execução fiscal, como é a hipótese dos autos - se deve ser feita com base no valor da execução (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC) ou por equidade (art. 85, § 8º, do CPC).

Deve, ainda, ser consignado que iniciado o julgamento em 16.8.
20
24, o relator, Ministro Herman Benjamin, concordou com a fixação por equidade, ao que o julgamento restou suspenso por pedido de vista do Ministro Mauro Campbell.

Ressalta-se, também, que não há motivos para sobrestar o presente recurso, uma vez que a decisão proferida pelo c. STJ em sede de recursos repetitivos (Tema n. 1.265) trata especificamente da determinação de sobrestamento de recursos especiais e agravos em recursos especiais, não sendo aplicável de imediato a casos como o presente, que tramitam em segunda instância.

Ato contínuo, para arbitramento dos honorários, há de se analisar critérios objetivos, conforme disposição do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, tais como,
(i)
o grau de zelo do profissional
, (
ii
)
o lugar de prestação do serviço,
(
iii
)
a natureza e a importância da causa,
(
iv
)
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa –
execução fiscal cujo valor, quando do ajuizamento, era de
R$ 23.384,61
(
vinte e três mil trezentos
e oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos
)
– considero razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$
2.000
,00
(
dois
mil reais), valor que se mostra adequado, considerando o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação, e a relevância do serviço prestado, em consonância ao recente entendimento adotado por este e. Tribunal em casos semelhantes:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de
20
15.

A decisão embargada, que fixou os honorários advocatícios por equidade em razão da exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal sem a extinção do crédito tributário, não padece de omissão, contradição ou obscuridade, pois considerou expressamente a inaplicabilidade do Tema 1.076 do STJ, fundamentando-se na ausência de proveito econômico estimável.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissível sua utilização para remediar possíveis questões já debatidas e fundamentadas na decisão combatida.

A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários advocatícios por equidade em situações de exclusão do polo passivo sem extinção do crédito tributário, assegurando a justiça na distribuição dos encargos processuais, conforme o princípio da causalidade.

Embargos de declaração opostos com fins de prequestionamento não demonstram omissão, contradição ou obscuridade a justificar o acolhimento do recurso.

Embargos de declaração rejeitados”.

(
TJMT –
N.U 1007383-92.
20
24.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/
20
24,
Publicado
no DJE 16/08/
20
24)
.
[
g.n
].

“PROCESSO CIVIL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA EXCLUIR O EXCIPIENTE DO POLO PASSIVO DA DEMANDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - TEMA 961/STJ - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA
- POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1358837/SP, sob a sistemática dos repetitivos consolidou o entendimento de que, observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de
pré
-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta (Tema 961). Q
uando a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/
20
15, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022653-93.
20
23.8.11.0000, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/02/
20
24, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/03/
20
24).
[
g.n
].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO — AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA —
IMPOSSIBILIDADE DE SE ESTIMAR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
— INEXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A PRETENSÃO DA DEFESA COM O VALOR DA CAUSA — POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE
.
Possível o arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, quando inexistente correlação entre o acolhimento da pretensão de ilegitimidade passiva ad causam com o valor da causa, bem como, em razão da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta
. Recurso provido.”

(TJ-MT - AI: 1009
20
990
20
238110000, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 18/07/
20
23, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/07/
20
23).
[
g.n
].

Em relação à redução da verba honorária pela metade conforme o artigo 90, § 4°, do Código de Processo Civil, nos casos de reconhecimento do pedido acompanhado de cumprimento integral da prestação reconhecida, tenho que não ocorreu tal situação na presente demanda.

O artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil prevê:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.”

Nesse sentido, não há que se falar em aplicação do referido artigo, visto que a Fazenda Pública não
manifestou concordância
com o pedido formulado pela
s
parte
s
executada
s, ora apeladas,

em sede de exceção de
pré
-executividade, além de não ter procedido com a retificação da certidão de dívida
ativa
em relação aos sócios tidos como ilegítimos.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
apelação
interposto, a fim de reformar a
sentença
recorrida tão somente para
: i)
afastar

a prescrição intercorrente nos autos
,
determinando o regular processamento da pretensão executiva em relação aos demais executados
;
e

ii
)
fixar honorários sucumbenciais, por apreciação equitativa, no montante
de
R$
3.000,00
(
três
mil reais)
,
em relação ao reconhecimento das ilegitimidades passivas pelo Juízo singular,
nos termos do artigo 85, §2º,
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024